Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720034-66.2022.8.07.0016 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLÁUDIA TEREZINHA GONÇALVES DOS SANTOS, BERNADETE GONÇALVES SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: BERNADETE GONÇALVES SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. IRMÃ. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURATELADA. TUTELA. EQUIPARAÇÃO. LEI DISTRITAL 3.831/06. ART. 7° . LEITURA AMPLIADA. FILHO INVÁLIDO. IRMÂ CURATELADA. EQUIPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA. BENEFICIÁRIO INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há possibilidade de equiparação à figura dos filhos inválidos (art. 7°, III, da Lei n°3.831/06 ), de qualquer idade, como beneficiários, os direitos dos curatelados, uma vez que à curatela aplicam-se as normas referentes à tutela, nos termos dos arts. 1.781 e 1.740, do CC. 2. Entre as irmãs, a curatelada guarda relação de irrestrita dependência nos aspectos físico, psicológico e financeiro, existindo vínculo familiar equivalente ao existente entre pais e filhos. 3. Interpreta-se extensivamente o disposto nos arts. 7o da Lei Distrital 3.831/06 e 6o do Decreto Distrital 27.231/06 para permitir a inclusão da autora, curatelada, portadora de deficiência física e intelectual e mental permanente desde a infância, como beneficiária dependente do plano de saúde no qual a sua irmã curadora é titular. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Honorários majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, defendendo o reconhecimento de violação ao princípio da legalidade. Sustenta que o Poder Judiciário não pode incluir beneficiário no plano de assistência à saúde para além da previsão legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 3.831/2006 e Decreto Distrital 27.231/2006), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional, federal e local, que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF.” (ARE 1455605 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, eis que “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).” (ARE 1473493 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010